Tribunal: TJPA
Processo: 0008567-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008567-09.2012.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTADORA GOLDEN LTDA - ME

APELADO: IAN COSTA AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E IPTU DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ABUSIVIDADE NA MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por TRANSPORTADORA GOLDEN LTDA – ME contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que determinou o pagamento dos aluguéis e IPTU até a efetiva entrega das chaves do imóvel, além da multa contratual de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Se a agravante deve ser responsabilizada pelo pagamento dos aluguéis e IPTU até a data da efetiva entrega das chaves, considerando a desocupação do imóvel em agosto de 2021

3. Se a multa contratual de 20% é abusiva e deve ser reduzida para 5%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto aos aluguéis e IPTU, a decisão do Tribunal segue o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a obrigação de pagamento perdura até a efetiva entrega das chaves do imóvel, não se limitando ao período de desocupação. A desocupação, por si só, não extingue o contrato, que só se considera rescindido com a entrega formal das chaves.

5. No que diz respeito à redução da multa contratual, a cláusula pactuada entre as partes estabelecia a multa de 20%, não havendo elementos que comprovem sua abusividade. O entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a multa prevista em contrato é válida, desde que acordada de forma livre entre as partes, especialmente quando não se trata de contrato de adesão ou relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão atacada.

6. obrigação de pagamento de aluguéis e encargos locatícios persiste até a efetiva entrega das chaves do imóvel, independentemente da data de desocupação. A multa contratual de 20%, pactuada de forma expressa pelas partes, não é considerada abusiva em caso de inadimplemento do contrato.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.129950-6/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023. TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.225767-5/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023.

TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.129950-6/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023. AgInt no AREsp 1779898 / PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021.

AgInt no AREsp 1722852 / SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 11/05/2022. AgInt no AREsp 1562998 / PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

3
ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 1
7
de fevereiro de 2025.

Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por TRANSPORTADORA GOLDEN LTDA – ME, em face da decisão monocrática de ID nº 18786317 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 19204877), a agravante defende que cabe condenação de pagamento dos aluguéis apenas até agosto de 2021 e o IPTU até esse mês, pois foi a data em que desocupou o imóvel.

Requer, também, que a multa aplicada deixe de ser 20% e passe ao patamar de 5%, pois, mesmo que pactuada entre as partes nesse patamar, entende como abusiva.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 23450030) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, para que seja mantida a decisão atacada em sua integralidade.

No mais, pela UPJ foi certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada tenha apresentado contrarrazões (ID nº. 19782150).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) da desocupação do imóvel no período cobrado; (ii) da redução do valor da multa por abusividade no percentual.

Tais teses não merecem prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, o agravante argumenta que teria desocupado o imóvel em agosto de 2021 e, por tal, não poderia se responsabilizar quanto aos valores de setembro, outubro e novembro do mesmo ano e o IPTU integral. Todavia, ainda que não tenha usufruído do bem, não esgotou todas as vias legais para garantir a entrega das chaves.

Nesse sentido, cito entendimento do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL: AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - PRELIMINAR- SENTENÇA CITRA PETITA- ACOLHIMENTO- TEORIA DA CAUSA MADURA -LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - ACORDO PARA REDUÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS - NÃO COMPROVAÇÃO - MULTA COMPENSATÓRIA- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ FÉ - AUSENCIA DE REQUISITOS - REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS- IMPOSSIBILIDADE.
- A sentença que não analisa todos os pedidos formulados na petição inicial é citra petita, devendo ser reconhecida sua nulidade, ainda que parcial.
- Caracterizada a nulidade da decisão recorrida por vício citra petita, cabe ao juízo ad quem proceder ao pronto julgamento se já estiver a causa madura para tanto, aplicando-se o art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

-São devidos os alugueis e demais acessórios até a data da efetiva entrega das chaves, momento a partir do qual se considera rescindido o contrato celebrado.
- A concessão de desconto no valor dos aluguéis durante a pandemia da Covid, por liberalidade do locador, não implica em aceitação tácita do valor para o pagamento dos alugueis no período de inadimplência.
- No contrato de locação em que a multa compensatória tem sua cobrança motivada pela desocupação antecipada do imóvel pelo locatário, impossível sua cobrança se o prazo do contrato se indeterminou.
-A parte apenas deve ser condenada no pagamento de multa por litigância de má fé quando preenchidos os requisitos do artigo 80 e 81 do CPC.
-Não há que se falar em redistribuição dos honorários de sucumbência diante da sucumbência mínima da parte autora.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.225767-5/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO DO RECURSO - DESNECESSIDADE - PRECLUSÃO PARA ARGUIR SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA - HIPÓTESE CONCRETA - NÃO VERIFICAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - ROMPIMENTO DO PACTO - TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS ALUGUÉIS - ENTREGA DAS CHAVES - REPAROS - PROVA DA EXISTÊNCIA DE DANOS E RELAÇÃO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR - NÃO DESINCUMBÊNCIA - SITUAÇÃO DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PRÉVIA VISTORIA - VISTORIA FINAL REALIZADA MESES DEPOIS DA DESOCUPAÇÃO - DEVER DE REPARAÇÃO - INEXISTÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. Ninguém está obrigado a recorrer ao duplo grau de jurisdição e a teor do art. 1.005 do CPC, o recurso interposto pelo devedor solidário aproveita aos demais quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns, ensejando o denominado efeito expansivo subjetivo. Constatado, na hipótese concreta, que a suspeição da testemunha foi arguida no primeiro momento para falar nos autos inexiste preclusão.
Regra geral, o contrato de locação, com as obrigações que lhes são inerentes, persiste até a efetiva entrega das chaves.
Ausente vistoria do imóvel no prazo assinalado no contrato para concretizar a rescisão, afigura-se impertinente a pretensão de recebimento de locativos até a data da vistoria feita meses após a entrega das chaves. Comprovado nos autos a ausência de vistoria com a participação do Locatário para aferir a situação do imóvel antes e depois do término do contrato e ausente provas de que os danos constatados meses após a entrega das chaves tenham sido provocados na vigência do contrato ou pela parte ré, não há falar em responsabilidade indenizatória, menos ainda acrescida de taxa de serviços. A condenação da parte litigante por má-fé depende da comprovação de dolo processual e prejuízo à parte adversa, conforme regra do art. 80 do CPC. Preliminares rejeitadas, primeira apelação provida e segunda apelação desprovida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.129950-6/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023)

Ademais,
esta é uma matéria firmada pela corte superior, conforme o entendimento do acórdão abaixo proferido pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. RESCISÃO. DESOCUPAÇÃO SEM PROVA DE EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CABIMENTO DE ALUGUÉIS DO INADIMPLEMENTO ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.
2. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou orientação no sentido de que
a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção.

3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1779898 / PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) (grifo nosso).

Somado a isso, é pacificado que a entrega das chaves em juízo daria fim à relação locatícia, como segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 434 E 435 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. BENFEITORIA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 335/STJ. PAGAMENTO DE ALUGUEL. ENTREGA DAS CHAVES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento.

1.1. É firme a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que para que haja a possibilidade do prequestionamento implícito, cabe à parte alegar, quando de suas razões do recurso especial, a necessária violação do art. 1.022 do referido Código, de modo a permitir sanar eventual omissão por meio de novo julgamento dos aclaratórios, caso existente, o que não foi feito no presente feito.
Precedentes.
2. Com efeito, no tocante às cláusulas contratuais que dispõem sobre a renúncia à indenização das benfeitorias, pertinente destacar que tal renúncia encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Súmula 335, segundo a qual "nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção."

2.1. Quanto aos aluguéis devidos à parte recorrida, oportuno consignar que a jurisprudência desta Corte entende que "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção"
(AgInt no REsp 1.423.281/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do direito da parte recorrida em receber valores a título de multa, juros e correção monetária incidentes sobre os aluguéis pagos em atraso; ao reembolso da quantia paga à municipalidade; à ocorrência de violação ao princípio da boa-fé; a receber a multa, prevista contratualmente, devido ao descumprimento de obrigações contratuais; à renúncia às benfeitorias; e a ser indevida a devolução do valor pago pela ora insurgente antecipadamente, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1722852 / SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 11/05/2022).

Assim, nota-se que, ainda que houvesse outros meios legais para a entrega das chaves diante da negatória do locador em recebê-las, o locatário não o fez.

Ora, no caso específico dos autos, resta incontroverso, segundo a jurisprudência, que houve culpa do Agravante.

No mais, quanto ao argumento da multa, observa-se na Cláusula 22ª do Contrato localizado em ID. 2489630, p. 14, as partes pactuaram-na no percentual de 20%.

Eis o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2. O STJ possui firme o entendimento de que "Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.".(AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019).
Precedentes.
3. A Corte Estadual, após a análise dos elementos informativos dos autos, assim concluiu: "
Diante do inadimplemento, a cláusula 5.1 da avença (mov. 1.3) prevê a incidência de multa de 20% sobre o montante do débito... Por se tratar de multa convencionada pelas partes, com expressa e inequívoca previsão em contrato que não se sujeita às normas consumerista, não vejo razão para reduzi-la.
".
Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.

(AgInt no AREsp 1562998 / PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)

Somado a isso, não há indícios de abusividade que justifiquem tal redução.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 19/02/2025